Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706586-13.2023.8.07.0009 RECORRENTE: KLEITON PASSOS DA SILVA RECORRIDO: CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAS AJUSTADAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (art. 435 do CPC). A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida. 2. O artigo 476, do Código Civil, preconiza que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Caracterizado o inadimplemento, por parte do promissário-comprador, da obrigação de pagar as parcelas ajustadas, inviável o pleito autoral de reconhecimento da mora da ré, não ensejando a condenação à restituição pelos prejuízos materiais e morais. 3. Uma vez que a pretensão deduzida na inicial foi julgada totalmente improcedente, não resta caracterizado o interesse recursal da ré sobre matéria em relação à qual não sucumbiu (art. 997 do CPC). 4. Apelação do autor conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido. O recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, ao alegando, em suma, o descumprimento do contrato pela parte recorrida, a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “constata-se que a ré notificou previamente o demandante a respeito dos valores em mora, como se depreende da notificação extrajudicial ao ID 58228864, pág. 75, em agosto de 2015, em que se observa a inadimplência da parte autora quanto ao pagamento de parcelas do imóvel, antes mesmo do prazo estabelecido para entrega da unidade imobiliária (03/06/2016). Ausente comprovação de que tenha sido adimplido o preço relativo à prestação que seria de incumbência do autor, fica configurada a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (ID 60043810). De modo que infirmar a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017